Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DO RÉU. INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 5o, II, CFB. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão indeferiu o pedido de intimação pessoal para o réu indicar a localização do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se é possível determinar a intimação da parte executada para indicar a localização do bem, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de penhora, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação executiva promover as diligências necessárias para encontrar o veículo objeto de constrição.
4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 4.1. Destaca-se, no particular, aresto deste Tribunal de Justiça: “Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há obrigação legal de o executado indicar o paradeiro de bem penhorado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso II. CPC, artigo 139, IV; 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724219-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 12/09/2024; 07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020; 07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020; 07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019; 07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023; 0753416-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 25/11/2024; 0733051-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.